Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704401-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA RECORRIDA: ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DE ALUGUEL APÓS REABERTURA DO COMÉRCIO. PANDEMIA. COVID. REVISÃO DO VALOR DO LOCATÍCIO E DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a notoriedade da crise decorrente da pandemia, não se mostra possível reduzir indeterminadamente o valor dos aluguéis, especialmente após a reabertura do comércio. 2. O laudo de avaliação técnica apresentado pelo agravante não é suficiente para o deferimento da medida antecipatória da tutela, sendo de rigor aguardar o contraditório e a instrução processual. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram interpostos com o propósito de protelar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem manifestamente protelatórios os embargos de declaração interpostos pela recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à súmulas, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de Lei Federal, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017